Tribunal: STJ
Processo: 0084011-38.2023.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2182078 - PR(2024/0435695-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: PAULO RODRIGUES DOS PASSOS - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: AIRTON PASSOS DE SOUZA - PR011301
ARIADENE DE ARAUJO SELLA - PR031089
GISELE STEFANIA SZEIKO - PR044496
LUANA RUTZ PASSOS DE SOUZA - PR073899
NELSON JOSÉ ROSEMANN DE OLIVEIRA - PR059953
FRANCO COSTANTINI - RS042913
AGRAVADO
: DOROTI RODRIGUES DE BRITO FRANCA DA ROCHA
AGRAVADO
: LUCIANO FRANCA DA ROCHA
ADVOGADOS
: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - PR020900
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
PATRICIA DOMINGUES NYMBERG - PR027301
KELLY LOUISY COMANDULLI - PR075071
GIULIANE SIMIONATO GABALDO - PR084824
ANA LUIZA CAVALCANTI KRIEGER - PR102546
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DEFESA
INCIDENTAL.
ACOLHIMENTO
PARCIAL. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
CABIMENTO. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
deu provimento a recurso especial para arbitrar honorários
advocatícios em favor dos patronos dos executados, após o
tribunal de origem, em agravo de instrumento, reconhecer o
excesso de execução e limitar a responsabilidade contratual dos
fiadores aos débitos anteriores a abril de 2006, sem fixar a verba
sucumbencial devida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56662960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:36
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: e06e447f-8cb9-4198-9207-f86a83232652

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o
arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor
dos patronos dos executados quando o acolhimento de defesa
incidental resulta no reconhecimento de excesso de execução e
na redução do montante exigível, bem como definir a base de
cálculo aplicável à referida condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de fixação originária de honorários advocatícios
pelo tribunal de origem, ao acolher defesa incidental que reduz o
escopo da execução, configura erro de direito que autoriza o
arbitramento da verba no julgamento do recurso especial, não
havendo confusão com a regra legal de majoração de honorários
recursais.
4. O acolhimento de defesa incidental que implica a redução do
valor executado e a extinção parcial da pretensão executória em
relação aos devedores impõe a fixação de honorários
advocatícios
sucumbenciais,
independentemente
do
prosseguimento da execução pelo saldo remanescente ou contra
outros coobrigados.
5. A redução do valor da execução gera um proveito
econômico evidente e mensurável em favor do executado,
correspondente à diferença entre o montante originalmente
cobrado e o valor efetivamente devido após o decote da
responsabilidade reconhecida judicialmente.
6. A necessidade de cálculos judiciais posteriores para a
apuração do saldo remanescente não descaracteriza o proveito
econômico alcançado, sendo impositiva a aplicação da regra
geral legal que determina a fixação dos honorários sobre o
referido proveito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. É cabível a fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais quando o acolhimento de defesa
incidental implicar a extinção parcial da execução ou a redução
do valor executado. 2. Os honorários advocatícios decorrentes do
reconhecimento de excesso de execução devem ser fixados com
base
no
proveito
econômico
obtido
pelo
executado,
correspondente à parcela decotada da dívida original.
CPC,
§§ 1o, 2o e 11, e
Dispositivos relevantes citados:
art. 85,
§ 3o.
art. 1.013,
Documento eletrônico VDA56662960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:36
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: e06e447f-8cb9-4198-9207-f86a83232652

STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.697.306/PR
Turma, j. 11.11.2024; STJ, AgInt no
, rel.
AREsp n. 2.586.064/SC
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgInt no
, rel. Min. Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.023.086/SP
Turma, j. 22.09.2025; STJ,
, rel. Min.
AREsp n. 2.080.972/SP
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.06.2025.
;
;
.
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ Súmula 214/STJ
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/05/2026
11/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56662960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:42:36
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: e06e447f-8cb9-4198-9207-f86a83232652

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2182078 - PR(2024/0435695-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: PAULO RODRIGUES DOS PASSOS - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: AIRTON PASSOS DE SOUZA - PR011301
ARIADENE DE ARAUJO SELLA - PR031089
GISELE STEFANIA SZEIKO - PR044496
LUANA RUTZ PASSOS DE SOUZA - PR073899
NELSON JOSÉ ROSEMANN DE OLIVEIRA - PR059953
FRANCO COSTANTINI - RS042913
AGRAVADO
: DOROTI RODRIGUES DE BRITO FRANCA DA ROCHA
AGRAVADO
: LUCIANO FRANCA DA ROCHA
ADVOGADOS
: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - PR020900
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
PATRICIA DOMINGUES NYMBERG - PR027301
KELLY LOUISY COMANDULLI - PR075071
GIULIANE SIMIONATO GABALDO - PR084824
ANA LUIZA CAVALCANTI KRIEGER - PR102546
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DEFESA
INCIDENTAL.
ACOLHIMENTO
PARCIAL. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
CABIMENTO. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
deu provimento a recurso especial para arbitrar honorários
advocatícios em favor dos patronos dos executados, após o
tribunal de origem, em agravo de instrumento, reconhecer o
excesso de execução e limitar a responsabilidade contratual dos
fiadores aos débitos anteriores a abril de 2006, sem fixar a verba
sucumbencial devida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56303686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:14:00
Código de Controle do Documento: 81b27a10-939b-41cc-8445-1dad702f0de7

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o
arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor
dos patronos dos executados quando o acolhimento de defesa
incidental resulta no reconhecimento de excesso de execução e
na redução do montante exigível, bem como definir a base de
cálculo aplicável à referida condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de fixação originária de honorários advocatícios
pelo tribunal de origem, ao acolher defesa incidental que reduz o
escopo da execução, configura erro de direito que autoriza o
arbitramento da verba no julgamento do recurso especial, não
havendo confusão com a regra legal de majoração de honorários
recursais.
4. O acolhimento de defesa incidental que implica a redução do
valor executado e a extinção parcial da pretensão executória em
relação aos devedores impõe a fixação de honorários
advocatícios
sucumbenciais,
independentemente
do
prosseguimento da execução pelo saldo remanescente ou contra
outros coobrigados.
5. A redução do valor da execução gera um proveito
econômico evidente e mensurável em favor do executado,
correspondente à diferença entre o montante originalmente
cobrado e o valor efetivamente devido após o decote da
responsabilidade reconhecida judicialmente.
6. A necessidade de cálculos judiciais posteriores para a
apuração do saldo remanescente não descaracteriza o proveito
econômico alcançado, sendo impositiva a aplicação da regra
geral legal que determina a fixação dos honorários sobre o
referido proveito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. É cabível a fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais quando o acolhimento de defesa
incidental implicar a extinção parcial da execução ou a redução
do valor executado. 2. Os honorários advocatícios decorrentes do
reconhecimento de excesso de execução devem ser fixados com
base
no
proveito
econômico
obtido
pelo
executado,
correspondente à parcela decotada da dívida original.
CPC,
§§ 1o, 2o e 11, e
Dispositivos relevantes citados:
art. 85,
§ 3o.
art. 1.013,
Documento eletrônico VDA56303686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:14:00
Código de Controle do Documento: 81b27a10-939b-41cc-8445-1dad702f0de7

STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.697.306/PR
Turma, j. 11.11.2024; STJ, AgInt no
, rel.
AREsp n. 2.586.064/SC
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgInt no
, rel. Min. Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.023.086/SP
Turma, j. 22.09.2025; STJ,
, rel. Min.
AREsp n. 2.080.972/SP
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.06.2025.
;
;
.
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ Súmula 214/STJ
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
Cuida-se de agravo interno interposto por ESPÓLIO DE PAULO
RODRIGUES DOS PASSOS em face de decisão monocrática da lavra deste signatário
que deu provimento ao recurso especial (fls. 181-186, e-STJ).
O apelo extremo, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim
ementado (fls. 47-48, e-STJ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DOS
BENS PENHORADOS - INCONFORMISMO DOS FIADORES ALEGAÇÃO DE
EXCESSO EXECUÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL POR
PRAZO DETERMINADO, COM CLÁUSULAS EXPRESSAS SOBRE A
IMPOSSIBILIDADE
DE
PRORROGAÇÃO
AUTOMÁTICA
E
DE
RESPONSABILIDADE DOS FIADORES ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS
CHAVES PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SEM O CONSENTIMENTO
EXPRESSO DOS FIADORES - EXONERAÇÃO DA FIANÇA, APÓS A DATA
FINAL DO CONTRATO (
) APLICAÇÃO DA SÚMULA 214 DO STJ
ABRIL/2006
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E
NESTA CORTE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Opostos embargos declaratórios, foram parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes, nos termos do acórdão de fls. 117-121, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 125-133, e-STJ), a parte recorrente
aponta violação aos arts. 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, que: a) houve efetivo proveito econômico e extinção
parcial da execução em relação aos fiadores, cuja responsabilidade foi
substancialmente reduzida; b) o reconhecimento do excesso de execução e a limitação
da responsabilidade configuram vitória processual que enseja a condenação em
honorários advocatícios pelo princípio da causalidade e da sucumbência; c) é
irrelevante o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente contra o devedor
principal ou os próprios fiadores, devendo incidir a verba honorária sobre a parcela
decotada.
Contrarrazões apresentadas às fls. 145-153, e-STJ.
Documento eletrônico VDA56303686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:14:00
Código de Controle do Documento: 81b27a10-939b-41cc-8445-1dad702f0de7

Em decisão monocrática (fls. 181-186, e-STJ), o relator deu provimento ao
recurso especial, por entender: a) aplicável a jurisprudência desta Corte no sentido de
que o acolhimento de defesa incidental, que resulte na redução do valor executado ou
exclusão de parte da dívida, enseja a fixação de honorários advocatícios proporcionais
ao proveito econômico; b) correta a adoção do proveito econômico como base de
cálculo, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
No presente agravo interno (fls. 190-194, e-STJ), a parte agravante sustenta
a inexistência de sucumbência real ante a necessidade de complexos cálculos
processuais para apuração do saldo e defende a impossibilidade legal de fixação de
honorários sucumbenciais em decisão proferida em agravo de instrumento que não
extingue a fase executiva, pugnando pela reforma da decisão monocrática.
Houve impugnação às fls. 200-207, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
O recurso não trouxe fundamentação apta a infirmar as razões da decisão
agravada, motivo pelo qual esta deve ser integralmente mantida.
A controvérsia consiste em definir se é cabível o arbitramento de
1.
honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos executados quando,
no bojo de agravo de instrumento na origem, é reconhecido o excesso de execução e
limitada a sua responsabilidade no contrato de locação, reduzindo-se o montante a
eles exigível.
A parte agravante sustenta, em apertada síntese, que: i) não houve
sucumbência real, pois o valor remanescente da dívida supera o valor decotado,
dependendo o saldo de cálculos complexos; ii) não é possível a condenação em
honorários em decisão proferida em agravo de instrumento que resolve mero incidente
processual sem extinguir a fase executiva; e iii) é descabida a majoração de honorários
recursais (art. 85, § 11, do CPC) quando não há fixação prévia na origem.
Não lhe assiste razão.
Inicialmente, cumpre afastar a evidente confusão técnica trazida nas razões
do agravo interno quanto à incidência do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
A decisão monocrática ora agravada em nenhum momento promoveu a
majoração de honorários recursais. O que ocorreu, de fato, foi o provimento do recurso
especial dos fiadores para realizar a fixação originária da verba sucumbencial,
corrigindo o erro de direito do Tribunal de origem que, embora tenha acolhido a defesa
incidental e reduzido o escopo da execução, furtou-se a arbitrar os honorários devidos
pelo êxito parcial alcançado.
Documento eletrônico VDA56303686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:14:00
Código de Controle do Documento: 81b27a10-939b-41cc-8445-1dad702f0de7

No mais, a decisão agravada assentou que a jurisprudência consolidada
desta Corte Superior determina a fixação de honorários sempre que o acolhimento de
defesa incidental implicar a redução do valor executado, independentemente da
continuidade da execução pelo saldo remanescente.
No caso, o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos fiadores para
responderem pelos débitos posteriores a abril de 2006 resultou na extinção parcial da
pretensão executória em relação aos recorrentes. Pouco importa se a execução
prossegue contra outros coobrigados ou pelo saldo remanescente; em relação à
parcela decotada da responsabilidade dos recorrentes, houve êxito da defesa. Nesse
sentido, confiram-se os seguintes precedentes recentes desta Corte, perfeitamente
aplicáveis à espécie:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.
TJ. EXCESSO
SÚMULA 83/S
DE EXECUÇÃO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes
para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em
negativa de prestação jurisdicional.
2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, é cabível a fixação de
honorários sucumbenciais quando o acolhimento da exceção de pré-
executividade implicar extinção, parcial ou total, do débito.
3. A análise do recurso quanto à configuração de excesso de execução depende
de reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.697.306/PR
Terceira Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO. CONSONÂNCIA
DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ
1. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são
devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando
acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente.
Precedentes.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
(Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA
REsp 1.746.072/PR
SEÇÃO, julgado em
DJe de
, consolidou entendimento
13/02/2019,
29/03/2019)
de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios
sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor, na forma do
§ 2o, do
.
art. 85,
CPC/2015
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência
assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
.
Súmula 83/STJ
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.586.064/SC
julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
13/9/2024.
Documento eletrônico VDA56303686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:14:00
Código de Controle do Documento: 81b27a10-939b-41cc-8445-1dad702f0de7

Por fim, mostra-se descabida a tese de que inexistiria proveito econômico
2.
ou de que a base de cálculo seria inviável por depender de cálculos judiciais
complexos.
A redução do valor da execução gera um proveito econômico evidente e
mensurável, correspondente à diferença entre o valor originalmente cobrado e o valor
efetivamente devido após a exclusão da responsabilidade pelos débitos posteriores a
abril de 2006.
Havendo proveito econômico mensurável, é impositiva a aplicação da regra
geral do
§ 2o, do CPC, afastando-se a fixação por equidade ou a ausência de
art. 85,
fixação. Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
§ 2o, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO
ART. 85,
JULGADOS PROCEDENTES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. BASE DE
CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBJETIVAMENTE AFERÍVEL. VALOR
ATUALIZADO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO DA BASE LEGAL POR CRITÉRIOS GENÉRICOS DE
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO PARCIAL SANADA
(ART. 1.013, § 3o, CPC). FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM 10% SOBRE O
PROVEITO ECONÔMICO.
1. Em embargos à execução julgados procedentes com extinção da execução, o

proveito econômico corresponde, quando objetivamente aferível, ao valor
atualizado do débito exequendo, devendo constituir a base preferencial para a
incidência dos percentuais do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
2. Inviável a adoção do valor da causa como base quando há possibilidade de
mensuração do proveito econômico, não sendo suficientes, para tanto,
invocações genéricas aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Omissão parcial do acórdão de origem quanto à aferibilidade do proveito
econômico sanada nesta sede (art. 1.013, § 3o, CPC).
4. Honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito exequendo.
Agravo interno provido. Recurso especial provido.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.023.086/SP
Turma, julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
22/9/2025,
25/9/2025.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA
INAPLICÁVEL.
§ 2o, DO CPC. LIMITES. OBSERVÂNCIA. BASE DE
ART. 85,
CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR
.
DO CRÉDITO EXEQUENDO E VALOR DA CAUSA
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas
não no sentido pretendido pela parte.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os honorários advocatícios
de sucumbência devem ser fixados, via de regra, sobre o valor do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível quantificar o proveito econômico do
vencedor da demanda, sobre o valor atualizado da causa.
3. A fixação dos honorários estabelecida pela Corte estadual com base na
apreciação equitativa, prevista no § 8o do
do CPC, encontra-se em
art. 85
dissonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que
somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, situações de que
não cuidam os presentes autos.
Documento eletrônico VDA56303686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:14:00
Código de Controle do Documento: 81b27a10-939b-41cc-8445-1dad702f0de7

4. O proveito econômico experimentado pelo recorrente corresponde ao
valor do crédito exequendo atualizado e com o valor da causa, o qual é o
parâmetro para o arbitramento da verba honorária respeitados os limites
previstos no
§ 2o, do
e atendida a complexidade da causa.
art. 85,
CPC/2015
5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial a fim de
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por
cento) sobre o valor do crédito exequendo atualizado, o qual coincide com o
valor da causa.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
(AREsp n. 2.080.972/SP
Turma, julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
9/6/2025,
12/6/2025.
Vale dizer, a redução do escopo da execução gera um benefício patrimonial
direto e perfeitamente aferível. A alegada complexidade de futura liquidação por
cálculos aritméticos para atualização de valores não subtrai dos advogados o direito à
justa remuneração proporcional ao êxito alcançado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56303686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 29/04/2026 17:14:00
Código de Controle do Documento: 81b27a10-939b-41cc-8445-1dad702f0de7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.182.078 / PR
Número Registro: 2024/0435695-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00134028620078160001 00612689720248160000 00840113820238160000 134028620078160001
612689720248160000 840113820238160000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DOROTI RODRIGUES DE BRITO FRANCA DA ROCHA
RECORRENTE : LUCIANO FRANCA DA ROCHA
ADVOGADOS
: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - PR020900
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
PATRICIA DOMINGUES NYMBERG - PR027301
KELLY LOUISY COMANDULLI - PR075071
GIULIANE SIMIONATO GABALDO - PR084824
ANA LUIZA CAVALCANTI KRIEGER - PR102546
RECORRIDO
: PAULO RODRIGUES DOS PASSOS - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: AIRTON PASSOS DE SOUZA - PR011301
ARIADENE DE ARAUJO SELLA - PR031089
GISELE STEFANIA SZEIKO - PR044496
LUANA RUTZ PASSOS DE SOUZA - PR073899
NELSON JOSÉ ROSEMANN DE OLIVEIRA - PR059953
FRANCO COSTANTINI - RS042913
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
Documento eletrônico VDA56642623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:51:17
Código de Controle do Documento: 5e1c3476-c5e0-4294-919f-3c15814abfa6

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO RODRIGUES DOS PASSOS - ESPÓLIO
ADVOGADOS : AIRTON PASSOS DE SOUZA - PR011301
ARIADENE DE ARAUJO SELLA - PR031089
GISELE STEFANIA SZEIKO - PR044496
LUANA RUTZ PASSOS DE SOUZA - PR073899
NELSON JOSÉ ROSEMANN DE OLIVEIRA - PR059953
FRANCO COSTANTINI - RS042913
AGRAVADO
: DOROTI RODRIGUES DE BRITO FRANCA DA ROCHA
AGRAVADO
: LUCIANO FRANCA DA ROCHA
ADVOGADOS : ROGERIA FAGUNDES DOTTI - PR020900
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
PATRICIA DOMINGUES NYMBERG - PR027301
KELLY LOUISY COMANDULLI - PR075071
GIULIANE SIMIONATO GABALDO - PR084824
ANA LUIZA CAVALCANTI KRIEGER - PR102546
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:51:17
Código de Controle do Documento: 5e1c3476-c5e0-4294-919f-3c15814abfa6